Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-97.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. FATURA VENCIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 700, caput, do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro (...)” – grifou-se
2. A fatura de consumo de energia elétrica não paga pelo consumidor é prova escrita apta para instruir a ação monitória: confere informação quanto aos elementos do crédito, inclusive no que diz respeito a quem é o efetivo devedor, pois identifica o número do cliente frente à Neoenergia Brasília. Não há necessidade da juntada de outros documentos; na ação monitória é dispensável a demonstração da origem do crédito (causa debendi) e incumbe ao réu o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, por meio dos embargos à monitória.
3. Não há suporte legal para a determinação de emenda à inicial a fim de que a autora junte “o termo de confissão de dívida assinado pelo requerido”. A apresentação da fatura vencida de energia elétrica atende ao requisito legal para instrução da ação monitória.
4. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim do prosseguimento do feito, com a admissão da petição inicial da ação monitória.